Tribunal: TJDFT
Processo: 0721808-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721808-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RUY GABRIEL QUEIROZ BORGES MUNIZ RECORRIDO: ALFREDO CRUZ JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar: a) se o demandante, ora recorrente, é o legítimo possuidor do bem imóvel em questão diante da ausência de registro do título translativo, previamente à constrição judicial, no respectivo Cartório do Registro de Imóveis; e b) se deve ter sua posse resguardada por meio da ação de embargos de terceiro. 2. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor de deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista sustantada por Rudolf Von Ihering. 3. Para a verificação da legitimidade da posse, supostamente exercida pelo ora apelante, embora não seja exigida a presença do elemento subjetivo, qual seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem, é preciso entender a dinâmica jurídica respectiva. 4. A regra prevista no art. 1208 do Código Civil Brasileiro estabelece que “não induzem a posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. 5. No caso em deslinde, a despeito da demonstração do exercício da posse pelo ora apelante desde o ano de 2014, o recorrente não demonstrou como a aludida posse foi adquirida. 6. Afigura-se correta a sentença proferida pelo Juízo singular, pois apesar de ser prescindível a existência de justo título para a caracterização da posse, as informações relativas ao modo de sua aquisição são importantes para o exame da situação jurídica respectiva. 7. Em regra os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 7.1. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se afigurar exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC. 8. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como ‘normas fundamentais do processo civil’ pátrio. 9. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. 10. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 674, § 1o, do CPC, ao argumento de que o bem é impenhorável tendo em vista se tratar de bem de família. Verbera que seria despicienda a demonstração do pagamento do bem, diante da posse e da propriedade, formalizadas através da lavratura de escritura pública no ano de 2021. Requer a inversão do ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 674, § 1o, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso em deslinde, a despeito dos elementos probatórios trazidos a exame, que evidenciam o exercício da posse pelo ora apelante desde o ano de 2014, em especial o ‘termo de recebimento de chaves’ (Id. 56857712), o ‘termo de responsabilidade’ (Id. 56857711) e as ‘faturas’ de serviços emitidas pela entidade NET (Id. 56856094), o ora recorrente não demonstrou como a aludida posse foi adquirida (...)” (ID 63455639). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027